Tribunal: TJMT
Processo: 1000292-61.2019.8.11.0020
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000292-61.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SUPERMERCADO CEZARIO LTDA - ME - CNPJ: 19.717.122/0001-21 (APELADO), ATILA REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.881-15 (ADVOGADO), JOSE CEZARIO DE OLIVEIRA - CPF: 148.822.131-68 (APELADO), GREGORIO CEZARIO DE OLIVEIRA - CPF: 550.155.731-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DA DÍVIDA NOS TERMOS DO ART. 924, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DO ENTE ESTADUAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Se não há comprovação nos autos de que foi expedido alvará de levantamento em favor da parte Exequente, se mostra prematuro o reconhecimento da quitação do débito, com a consequente extinção do feito.

2. Sentença cassada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 1000292-61.2019.811.0020, ajuizada em face
SUPERMERCADO CEZARIO LTDA E OUTROS
, que julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC, em decorrência do pagamento do débito.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende que não o feito não poderia ser extinto sem que antes lhe fosse oportunizado manifestar nos autos.

De outro lado, diz que não há se falar em quitação do débito, uma vez que antes da extinção do feito os valores constritos deveriam ser transferidos para a conta da parte Exequente, expedindo o respectivo alvará.

Nesse desiderato, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para anular a sentença, afastando a declaração de quitação da dívida e, por conseguinte, após a expedição do competente alvará de levantamento seja o oportunizado ao Estado manifestar acerca de eventual saldo remanescente.

Tempestividade certificada em id. 123356478.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 123356480]

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC, em decorrência do pagamento do débito.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Como se vê, a controvérsia recursal reside em saber se, de fato, houve a quitação do débito, apto a ensejar a extinção do feito.

Com essas ponderações, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem.

In casu
, houve o bloqueio judicial no montante de R$2.282,99 (dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos) na conta do Sócio/Executado Gregório Cezario de Oliveira. [id. 123355964]

Determinou-se a intimação do referido sócio, para que, querendo, apresentasse impugnação a penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. [id. 123356452]

A parte Executada Gregório Cezário de Oliveira, compareceu aos autos pleiteando que os valores constritos em sua conta fossem utilizados para pagamento da dívida, com liberação de eventual saldo remanescente. [id. 123356454]

Ato contínuo sobreveio sentença reconhecendo a quitação da dívida e extinguindo o feito, com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“[...] 2. Compulsando o feito e em atenção a substituição da certidão de dívida ativa (id n. 59855936), tem-se que o valor constrito na conta de GREGORIO CEZARIO DE OLIVEIRA, isto é, a quantia de R$ 2.282,99 (dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos) é suficiente para a satisfação do débito.

Diante da ausência de impugnação a penhora e anuência ao levantamento para o exequente, tenho que deve ser reconhecido o pagamento, nos termos da letra do art. 924, II, do CPC, na medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse processual até então presente.

3. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do Código de Processo Civil. [...]”

Com efeito, dispõe o art. 924, II, do CPC que “
extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita
”.

No mesmo sentido, o art. 156, I, do CTN, dispõe que extingue o crédito tributário o seu pagamento.

No presente caso não há se falar em satisfação da obrigação, mormente porque não foi expedido alvará em favor do ente municipal.

Cediço que para o reconhecimento do pagamento da dívida, o juízo deveria determinar a expedição de alvará em favor do ente estadual, com a consequente intimação para se manifestar acerca de eventual saldo remanescente.

Desse modo, não há como reconhecer a quitação da dívida, devendo a sentença ser anulada, com o consequente retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022